Tribunal: TJPA
Processo: 0800149-88.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800149-88.2022.8.14.0013

APELANTE: ALEX FRANCISCO DA SILVA BATISTA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, MARIANE ANASTACIA MARTINS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS QUANTIAS PAGAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 312 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Alex Francisco Da Silva Batista contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema
/PA,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação De Rescisão Contratual Cumulada Com Restituição De Valores E Indenização Por Danos Morais proposta em face de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
e
Mariane Anastácia Martins EIRELI
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a existência de vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação quanto à natureza variável das parcelas do consórcio;
se houve vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa na contratação do consórcio;
se o contrato firmado deve ser declarado nulo, com restituição imediata das quantias pagas pelo consumidor; se é cabível indenização por danos morais diante da conduta das empresas demandadas.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre administradora de consórcio e consorciado submete-se ao Código de Defesa do Consumidor. Demonstrada a omissão relevante quanto à informações básicas sobre o conceito doque seria contrato de consórcio, restou configurado vício de consentimento por erro substancial (art. 171, II, CC). A ausência de informação clara e adequada viola os arts. 6º, III, e 37, §1º, do CDC. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, impõe-se o retorno ao status quo ante, com restituição integral dos valores pagos.

O dano moral decorre da frustração legítima da expectativa da parte consumidora e da conduta omissiva da fornecedora, superando o mero inadimplemento contratual.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença e declarar a nulidade do contrato de consórcio celebrado entre as partes; condenar as rés à restituição imediata e integral do valor de R$-7.000,00 (sete mil reais), devidamente corrigido; condenar as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais).

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

- Lei 7492/86, art.1º, § único, inciso I;

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII; 30; 37, §1º; 51;

- Súmula 297, STJ;

-
Tema Repetitivo 312 do STJ;

- STJ,
AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023;

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801143-92.2021.8.14.0097 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/11/2024.

Turma Julgador da 14ª Sessão P.Virtual - 12 a 19 de maio

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Alex Francisco da Silva Batista contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão de Contrato e Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. e Mariane Anastácia Martins EIRELI.

Consta dos autos que o autor ajuizou a presente demanda alegando que tomou conhecimento da oferta de um veículo anunciado em rede social, ocasião em que entrou em contato com uma vendedora vinculada à empresa representante da administradora de consórcios.

Segundo narra na petição inicial (ID 48316492), acreditava estar negociando a aquisição direta de um veículo anunciado, tendo sido informado de que bastaria efetuar um pagamento inicial para posterior recebimento do automóvel.

Relata que, ao comparecer ao estabelecimento da empresa representante, foi induzido a assinar documentação que posteriormente verificou tratar-se de contrato de consórcio, tendo efetuado pagamento inicial no valor de R$-7.000,00 (sete mil reais), acreditando que receberia o veículo anunciado em poucos dias.

Aduz que somente após a assinatura do contrato e posterior comunicação da empresa é que foi informado de que a contemplação dependeria de assembleia do grupo consorcial, circunstância que evidenciaria que o negócio jurídico firmado não correspondia à proposta inicialmente apresentada, razão pela qual pleiteou a
declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais
.

A empresa
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
apresentou contestação (ID 56634970), sustentando, em síntese, que o autor tinha pleno conhecimento de que estava aderindo ao contrato de consórcio, afirmando que as cláusulas contratuais eram claras quanto à inexistência de garantia de contemplação imediata e ao funcionamento do sistema consorcial.

Após regular instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença (ID 101777095) julgando improcedentes os pedidos formulados pelo autor, sob o fundamento de que não restou demonstrado vício de consentimento ou qualquer irregularidade na contratação.

Irresignado, o autor interpôs Apelação (ID 103859647), sustentando que foi induzido em erro mediante prática comercial enganosa, afirmando que compareceu ao local acreditando estar adquirindo o veículo anunciado, sendo surpreendido posteriormente com contrato de consórcio de valor muito superior ao bem pretendido. Requereu, assim, a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, com restituição dos valores pagos e condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 105692238), nas quais a empresa recorrida sustenta a manutenção integral da sentença.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

Adianto que assiste razão ao recorrente.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio e às consequências jurídicas daí decorrentes.

Incontroversa a natureza consumerista da relação jurídica, conforme reconhecido na sentença. A administradora de consórcio equipara-se a instituição financeira para fins legais, submetendo-se ao regime protetivo do CDC. Nesse sentido a súmula 297 do STJ:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

De acordo com a Lei 7492/86:

Art. 1º
Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
(Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.

Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira:

I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio,
consórcio
, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros;

O núcleo da controvérsia reside na ausência de informação clara quanto à natureza do contrato de consórcio.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, especialmente das alegações iniciais e da narrativa fática exposta pelo autor,
verifica-se que a contratação do consórcio ocorreu em contexto de evidente expectativa do consumidor quanto à aquisição imediata do veículo anunciado, circunstância que evidencia possível descompasso entre a oferta publicitária apresentada e o conteúdo efetivo do contrato firmado
.

A conduta descrita nos autos revela potencial violação aos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, notadamente quando o consumidor é levado a acreditar que está adquirindo determinado bem, quando na realidade é induzido a aderir a modalidade contratual distinta, como ocorre nos contratos de consórcio.

Nessas hipóteses, reconhecida a ocorrência de vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa ou informação inadequada,
impõe-se a declaração de nulidade do negócio jurídico
,
com a consequente restituição das quantias pagas
pelo consumidor, restabelecendo-se o estado anterior das partes, nos termos do art. 182 do Código Civil:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

Cumpre salientar que, em situações dessa natureza, não se aplica o entendimento consolidado no
Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual a restituição de valores pagos em contrato de consórcio deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo. Tal orientação refere-se aos casos de desistência voluntária do consorciado, não sendo aplicável às hipóteses em que se verifica nulidade contratual decorrente de vício de consentimento ou publicidade enganosa.

É de dizer, em regra, aplica-se aos casos de desistência contratual, por parte do consumidor, nos termos de contratação de consórcios, o Tema Repetitivo 312 do STJ,
in verbis:

É devida a restituição de
valores
vertidos por consorciado desistente ao grupo de
consórcio
, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

A restituição dos valores pagos em consórcio, de modo geral, dar-se-á após o encerramento do grupo. Nesse sentido.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
"É devida a restituição de
valores
vertidos por consorciado desistente ao grupo de
consórcio
, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010).

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.) grifo nosso.

Entretanto, na situação vertente em analise há um
distinguishing
, no caso o erro quanto ao elemento essencial do contrato —
nulidade contratual decorrente de vício de consentimento ou publicidade enganosa
— o que compromete a formação válida da vontade, configurando hipótese de anulabilidade prevista no art. 171, II, do Código Civil.

A apelada juntou aos autos
os prints de WhatsApp que demonstram que o consumidor tinha intenção de adquirir um Golf Volkswagen usado, no valor de R$-22.900,00 (vinte e dois mil, novecentos e noventa reais) e ao ir ao encontro pessoal com a vendedora, malgrado ter considerado estranho o local onde se deu a contratação – um pequeno escritório, e não uma concessionária de veículos ou loja de venda de carros-

foi na intenção de adquirir o carro anunciado pela internet e confirmado pela própria vendedora em conversas de WhatsApp.

Percebe-se que o consumidor assinou o contrato de consórcio sem conhecer o real significado e conceito sobre o que seria o “contrato de consórcio” e a prova disso são as conversas posteriores à assinatura do contrato, na qual a vendedora em momento algum é clara ao informar sobre as consequências do contrato, sendo ambígua e respondendo de forma abstrata à expectativa do cliente receber o carro anunciado de forma imediata, dando a entender a todo momento que o apelante receberia o carro anunciado, como por exemplo, em um dado momento da conversa (após dias de cobrança pelo consumidor/apelante), afirma:
“não se preocupe que estar* tudo ok. Só precisamos aguardar o administrativo entrar em contato (...) Isso depende muito deles seu Alex. Como temos uma demanda muito grande de cliente eles vão demorar um pouquinho mas não se preocupe que vc irá estar apar* de tudo ok
”.
” (ID 1734125, fls.63/82).

As apeladas, embora citadas, não demonstraram o efetivo cumprimento do dever de informação do consumidor
e a
conduta omissiva viola o art. 6º, III, do CDC, que assegura informação clara e adequada, bem como o art. 37, §1º, que veda publicidade enganosa por omissão.

Declarada a nulidade do negócio jurídico, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, com restituição integral das quantias pagas, sob pena de enriquecimento sem causa, por isso não se aplica, ao caso, a disciplina da devolução condicionada ao encerramento do grupo prevista na Lei de Consórcios,
porquanto não se trata de mera desistência, mas de nulidade por vício originário
.

Nesse sentido este E.TJPA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PUBLICIDADE ENGANOSA.
DISTINGUISHING
AO TEMA 312 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade do contrato é aplicável por vício de consentimento, dado o alegado engano causado por publicidade enganosa; (ii) determinar se o caso comporta afastamento do Tema 312 do STJ, que condiciona a devolução de valores ao encerramento do grupo de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação do Tema 312 do STJ, que estabelece a restituição dos valores pagos em consórcio somente após o encerramento do grupo, é inaplicável nos casos em que há vício de consentimento ou alegação de publicidade enganosa, cabendo ao julgador analisar a nulidade contratual com base nas particularidades do caso.

4. A alegação de nulidade por publicidade enganosa fundamenta-se no direito consumerista, que assegura a proteção do consumidor contra práticas abusivas e estabelece a obrigação de restituição dos valores pagos e de reparação de eventuais danos, caso comprovada a indução em erro.

5. O consumidor, ao apontar vício de consentimento e publicidade enganosa, adquire direito a dilação probatória para demonstrar a veracidade de suas alegações e, em caso de comprovação, faz jus à anulação contratual e restituição integral dos valores pagos, afastando-se o pacto e as condições impostas em contrato de adesão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1
. A restituição dos valores pagos em consórcio deve ser imediata quando o contrato é anulado por vício de consentimento ou publicidade enganosa, afastando-se o Tema 312 do STJ. 2. O consumidor tem direito à dilação probatória para comprovar o vício de consentimento e a publicidade enganosa.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801143-92.2021.8.14.0097 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/11/2024), grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS . CONTRATO DE CONSÓRCIO - RECONHECIDA A REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA - PROMESSA DE IMEDIATA CONTEMPLAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DOLO - CONTRATO ANULADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovado que o autor foi induzido a se equivocar mediante as promessas perpetradas pelo vendedor do consórcio, convencendo-o a aderir ao contrato por meio de falsas promessas, configura-se o dolo como vício de consentimento, comportando a anulação do negócio e a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos; e a indenização por dano moral.2. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e desprovido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000505-51.2010.8.14.0105 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 31/08/2015), grifo nosso.

A frustração da legítima expectativa da parte consumidora, aliada à omissão informacional e à resistência injustificada à restituição, ultrapassa o mero dissabor contratual. Assim, o valor fixado, R$-5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença
, a fim de declarar a
nulidade do contrato

de consórcio celebrado entre as partes
; condenar solidariamente as rés à
restituição imediata da quantia de R$-7.000,00 (sete mil reais)
, devidamente corrigida desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação e condenar as rés ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 932, V, “a”, “b”, “c”, do CPC e art. 133, XII, “a”, “b”,”c”,”d” do RI/TJPA – Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Condeno
da parte recorrida ao pagamento das despesas processuais e sucumbência, no patamar de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 20/05/2026